Tribunal: TJES
Processo: 0038942-41.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038942-41.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARTUR BRUGNAGO JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE CITADA. EXTINÇÃO INDEVIDA. NÃO PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA QUE INCUMBIAM AO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Considerando citada a Executada Ágil Logística Transportes Ltda., caberia ao Juízo
a quo
, verificada a ausência de citação dos demais Executados, extinguir o feito em relação a estes, mantendo o curso do feito executivo em relação àquela pessoa Jurídica, que, inclusive, manejou embargos executórios.

II.
Não obstante tenha a sentença se valido do disposto no inciso IV do artigo 485, do CPC, a extinção vertida encontra-se fundada no fato de o Autor “não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, ou seja, está a extinção a basear-se no inciso III do artigo 485, do CPC, o que demandaria prévia intimação pessoal do Autor, à luz do §1º, do referido artigo 485, diligência não observada pelo Juízo a quo.

III.
A realidade dos autos ao tempo da extinção, em que pendentes ações a verter o ato citatório, geradas, inclusive, pelo agir positivo do Juízo a quo a encontrar endereços das partes, impõe a conclusão de que não se poderia falar àquele momento em extinção do feito por ausência de citação, mas sim em omissão quanto diligências que incumbiam ao Autor.

IV.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0038942-41.2012.8.08.0048

A
PELANTE:
BANCO
DO BRASIL
S/A

APELADO: AGIL LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA ME, ILDANIRA PALUSKI E ARTUR BRUGNAGO JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A,
em razão da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada face a
AGIL LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA ME,
ILDANIRA PALUSKI
E
ARTUR BRUGNAGO JUNIOR
, julgada extinta, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, dada a ausência de citação dos Executados.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta terem sido promovidas todas as diligências necessárias para a citação dos Apelados, não deixando de diligenciar em busca dos endereços e meios de citação. Afirma, ainda, que a sentença mostrou-se prematura, ante a necessidade de intimação pessoal da Autora, tendo sido fundamentada a sentença em dispositivo equivocado para o caso. Adiciona haver afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Ausentes as contrarrazões.

A sentença recorrida julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, dada a ausência de citação das Requeridas.

Contudo, a análise detida dos autos revela que, a despeito do curso infrutífero do processo por já longos 12 anos, o que em parte se deve aos atos do Poder Judiciário, frise-se, a sentença comporta reparos.

De plano há de se destacar que, em ao menos duas oportunidades nos autos (fl. 61 e 97), considerou o Juízo
a quo
o comparecimento espontâneo de AGIL LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA ME, ante o manejo de embargos a execução (0008628-10.2015.8.08.0048), dispensando os atos citatórios em relação a esta Executada.

Nestes termos, a luz do §1º, do artigo 239, do CPC
1
, considerou
suprida a citação desta Parte o Juízo a quo
.

Tal realidade revela, por si só, o desacerto da sentença ao impor a extinção integral do feito.

Veja-se que há no polo passivo da presente execução a pessoa jurídica Ágil Logística Transportes Ltda., e mais duas pessoas físicas, estas últimas nunca citadas e que nunca compareceram aos autos.

Diante dessa realidade, ou seja, considerando citada a Executada Ágil Logística Transportes Ltda., caberia ao Juízo
a quo
, verificada a ausência de citação dos demais Executados, extinguir o feito em relação a estes,
mantendo o curso do feito executivo em relação àquela pessoa
Jurídica
, que, inclusive, manejou embargos executórios.

Ora, impondo o Juízo
a quo
a extinção do feito baseada na ausência de citação, quando ele mesmo considera suprido a citação da pessoa jurídica Executada, desvela-se a nulidade da sentença recorrida.

Quanto às demais partes, não obstante tenha a sentença, visando a extinção do feito, se valido do disposto no inciso IV, do artigo 485 do CPC, dizendo ausentes “pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”, ou seja, “citação”, o fato é que seu fundamento encontra-se assentado na não promoção, pelo Autor-Apelante, dos atos e diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito por mais de 30 dias (inciso III).

Da sentença colhe-se a assertiva do Juízo
a quo
no sentido de que
“Após expedido o edital citação, registrado à fl. 109, a parte autora foi intimada a retirar uma via do documento referido e diligenciar sua publicação sob pena de extinção. Mediante a determinação apontada à fl. 110, o exequente não se manifestou.
C
ertidão à fl. 110-v atestando a inercia da parte autora.
” (fl. 111).

Portanto, a extinção vertida encontra-se fundada no fato de o Autor “
não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”, ou seja, está a extinção a basear-se no inciso III do artigo 485, do CPC.

Ocorre que, como cediço, à luz do §1º, do referido artigo 485, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Tal diligência prévia à extinção, não restou observada pelo Juízo
a quo
, a revelar a nulidade da sentença recorrida.

Cumpre deixar claro que, além dos fundamentos contidos na própria sentença, não vejo como dizer fundar-se a extinção no inciso IV, do artigo 485, pois além da citação por edital deferida, deferiu também o Juízo
a quo
a consulta ao SISBAJUD para alcançar endereços atuais das Pessoas Físicas executadas (fl. 102), acostando os autos as respostas positivas alcançadas, sem contudo, intimar o Autor-Apelante de tal conteúdo.

Logo, a realidade dos autos ao tempo da extinção, em que pendentes ações a verter o ato citatório, geradas, inclusive, pelo agir positivo do Juízo
a quo
a encontrar endereços das partes, impõe a conclusão de que não se poderia falar àquele momento em extinção do feito por ausência de citação, mas sim em omissão quanto diligências que incumbiam ao Autor, o que, contudo, demandaria prévia intimação pessoal a ver extinto o feito, conforme §1º, do artigo 485, do CPC, o que não cuidou em diligenciar o Juízo
a quo
, a revelar nula a extinção prematura do processo.

Nestes termos, não obstante o já alongado curso do feito, o que frise-se, decorre, em grande, parte da morosidade do Poder Judiciário, não vejo caminho outro, senão,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, anulando a sentença recorrida.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
Art. 239 (...) §1º “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.